Tribunal: TCU
Processo: 015.236/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em recurso de revisão contra acórdão mediante o qual foram julgadas irregulares as contas do ora embargante, com condenações em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação dos recursos federais repassados por força de convênio que teve por objeto a implantação de sistemas de esgotamento sanitário para controle de doenças de veiculação hídrica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração contra o Acórdão 1596/2023-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao embargante.